Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-07.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. ERRO MATERIAL.
I - Os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante.
II - Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.
III – Identificado erro material no acórdão quanto ao tópico em que constou a identificação das partes, os embargos de declaração devem ser providos para saná-lo, art. 1.022, inc. III, do CPC.
IV – Embargos de declaração parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material. Mantido o resultado do julgamento.